Tribunal: TJES
Processo: 5025111-53.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025111-53.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: GERMANA DE MORELO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025111-53.2025.8.08.0024

RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RECORRIDA: GERMANA DE MORELO

JUIZ SENTENCIANTE: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 19 HORAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA PARCIAL DO RECURSO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo no trecho Rio de Janeiro/Vitória, com reacomodação apenas no dia seguinte, ocasionando atraso superior a 19 horas.

2. A parte autora alegou falha na prestação do serviço e perda de compromisso profissional. A requerida sustentou a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, ocorrência de fortuito e inexistência de dano moral, além de requerer a redução do valor arbitrado.

3. Em contrarrazões, a parte autora arguiu preliminar de inépcia do recurso. A sentença fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso é inepto em razão de conter trechos desconexos com os fatos dos autos; (ii) saber se se aplica o Código Brasileiro de Aeronáutica ou o Código de Defesa do Consumidor; (iii) saber se há responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo e (iv) saber se o valor da indenização por dano moral deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de inépcia não prospera integralmente. A existência de trechos desconexos autoriza apenas a desconsideração pontual dos argumentos estranhos, sem impedir o conhecimento do recurso.

6. A relação jurídica é de consumo. Aplica-se o CDC. Inviável a incidência do Código Brasileiro de Aeronáutica no caso concreto, sobretudo diante da ausência de demonstração de fortuito externo. Inaplicável a suspensão pelo Tema 1.417 do STF.

7. O cancelamento do voo com atraso superior a 19 horas caracteriza falha na prestação do serviço. A responsabilidade da transportadora é objetiva.

8. A assistência material foi prestada, o que não afasta o dever de indenizar pelos prejuízos extrapatrimoniais experimentados pela consumidora.

9. O dano moral é
in re ipsa
, decorrente do atraso expressivo e da frustração de compromisso relevante.

10. O valor fixado na origem mostra-se razoável para a espécie, não sendo o caso de eventual redução de seu montante, posto proporcional ao agravo sentimental que vitimou a passageira.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de trechos desconexos no recurso não enseja sua inépcia total, quando possível a compreensão da controvérsia. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao transporte aéreo, salvo demonstração de excludente de responsabilidade. 3. O cancelamento de voo com atraso significativo configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
. 4. A prestação de assistência material não afasta o dever de indenizar, mantendo-se o quantum indenizatório tal como definido em sentença.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
GERMANA DE MORELO
em face de
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
, na qual a parte autora alega, em síntese, que adquiriu passagens aéreas no trecho Rio de Janeiro/Vitória, contudo teve seu voo cancelado, sendo realocada apenas no dia seguinte, o que ocasionou atraso superior a 19 (dezenove) horas na chegada ao destino final, sem a devida assistência material, além da perda de compromisso profissional relevante.

A sentença (ID 17829486) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR a LATAM AIRLINES GROUP S/A, a pagar a GERMANA DE MORELO, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado de ID 17829488, sustentando, em síntese: (i) a aplicabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica ao caso; (ii) a ocorrência de caso fortuito/força maior decorrente de problemas operacionais; (iii) a inexistência de dano moral indenizável e (iv) subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

A parte requerida, ainda, requereu a suspensão do processo com fundamento no Tema 1.417 do STF, ao argumento de que há discussão acerca do regime jurídico aplicável à responsabilidade civil do transportador aéreo.

Em contrarrazões de ID 17829492, a parte autora pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da inépcia do recurso, sob o argumento de existência de trechos desconexos com os fatos dos autos.

No mérito, requer a manutenção integral da sentença, defendendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva da ré, a inexistência de fortuito externo e a configuração do dano moral
in re ipsa
.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seus efeitos devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar suscitada pela parte autora em contrarrazões, consistente na alegação de inépcia parcial do recurso inominado, ao fundamento de que a peça recursal contém trechos desconexos com a realidade fática dos autos. Assiste-lhe razão apenas em parte.

De fato, conforme destacado, verifica-se que no tópico 3.2 do recurso interposto pela requerida há menção a situação absolutamente estranha à lide — consistente na narrativa de que a parte autora teria sido atingida por uma placa pendurada na área de embarque — circunstância que não guarda qualquer correspondência com os fatos narrados na petição inicial, tampouco com o conjunto probatório produzido nos autos.

Tal incongruência evidencia a utilização de argumentos padronizados ou dissociados do caso concreto, o que compromete a qualidade técnica da peça recursal naquele ponto específico.

Contudo, não se mostra razoável o reconhecimento da inépcia integral do recurso, porquanto, a despeito dessa falha pontual, é possível extrair da peça recursal insurgência clara quanto à responsabilidade civil da requerida e, sobretudo, quanto ao valor arbitrado a título de danos morais.

Assim, a irregularidade apontada conduz apenas ao desentranhamento lógico dos argumentos estranhos ao caso concreto — notadamente os constantes do item 3.2 —, não impedindo o conhecimento do recurso quanto às demais matérias efetivamente impugnadas.
Rejeita-se
, portanto, a preliminar, com a ressalva de desconsideração dos trechos desconexos.

Encerrada a análise da preliminar, passa-se ao exame do
mérito
recursal.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à verificação da responsabilidade da companhia aérea pelos fatos narrados na inicial, à adequação do regime jurídico aplicável — diante da alegação da recorrente de incidência do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor — e, por fim, à revisão do quantum fixado a título de indenização por danos morais.

No que se refere à pretensão de aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, não assiste razão à recorrente. A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que se refere à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

A pretensão de afastamento do CDC com base na aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica não merece acolhimento, inclusive porque a própria definição do regime jurídico aplicável à responsabilidade civil do transportador aéreo — se regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor — encontra-se atualmente submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Tema 1.417 de repercussão geral.

Ocorre que, conforme delimitação da controvérsia firmada naquela sede, a discussão está diretamente relacionada a hipóteses em que há alegação de caso fortuito externo ou força maior como causa excludente de responsabilidade.

No caso concreto, entretanto, a requerida não logrou demonstrar a ocorrência de qualquer evento dessa natureza, limitando-se a alegações genéricas que não se sustentam diante da ausência de prova idônea. Assim, além de não se verificar situação apta a afastar a responsabilidade objetiva, também não se mostra pertinente a incidência do regime jurídico cuja definição está em discussão no referido tema, razão pela qual permanece hígida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame.

Superada essa etapa, passa-se à análise do mérito propriamente dito.

No caso em exame, é incontroverso que houve cancelamento do voo contratado pela parte autora, com sua reacomodação apenas no dia seguinte, o que implicou atraso significativo na chegada ao destino final.

Tal circunstância evidencia, de forma inequívoca, a falha na prestação do serviço, uma vez que o transporte aéreo, enquanto atividade regulada e inserida no mercado de consumo, impõe ao fornecedor o dever de assegurar padrões mínimos de regularidade, continuidade, eficiência e previsibilidade.

O inadimplemento contratual verificado não se limita a mero descumprimento pontual, mas traduz verdadeira quebra da legítima expectativa do consumidor quanto à adequada execução do serviço contratado, sobretudo quando se trata de deslocamento previamente planejado e vinculado a compromissos de natureza profissional.

Observa-se, no caso concreto, que a companhia aérea comprovou ter prestado assistência material à passageira, em conformidade com as normas que regem o setor, providenciando as medidas necessárias para mitigar os efeitos do cancelamento do voo.

Tal circunstância, porém, não afasta a configuração da falha do serviço, tampouco elide o dever de indenizar. Com efeito, não se pode ignorar neste particular o atraso expressivo na prestação do serviço, aliado à frustração de compromisso profissional e à consequente necessidade de reorganização da agenda pessoal da cliente, circunstâncias que implicam inegável abalo à esfera extrapatrimonial da parte autora. Situações dessa natureza ensejam dano moral
in re ipsa
, porquanto a própria experiência vivenciada — marcada por incerteza, desgaste emocional e perda do tempo útil — revela-se apta a atingir atributos da personalidade, dispensando a demonstração específica do prejuízo imaterial.

Nesse contexto, a fixação do valor da indenização deve observar, de forma conjugada, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a assegurar a adequada compensação pelo dano sofrido, sem descurar da vedação ao enriquecimento sem causa e da necessidade de uniformização dos parâmetros indenizatórios.

O caráter pedagógico desta espécie de condenação, por sua vez, busca prevenir condutas incompatíveis com o dever de qualidade e eficiência na prestação do serviço.

À luz dessas premissas, reconhecendo a relevância dos transtornos suportados pela parte autora — inclusive no que tange à perda de tempo útil e à frustração de compromisso profissional —, o valor arbitrado na origem, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se ponderado para a hipótese, estando em limites adequados para os padrões usualmente adotados no âmbito dos Juizados Especiais em situações análogas, devendo ser mantido sem alterações.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos. Custas processuais e honorários advocatícios pela recorrente, estes últimos arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, na forma da lei.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)